Tribunal: TJES
Processo: 5016982-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016982-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LETICIA HELLMEISTER FEIJO
RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO

Nº
5016982-94.2023.8.08.0035

RECTE.: ANA LETICIA HELLMEISTER FEIJO

RECDOS.:
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR:

O

SR.

JUIZ

DE

DIREITO

IDELSON

SANTOS

RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

ADAPTADOR E FONE DE OUVIDO.

NÃO
FORNECIMENTO.

DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA

DE

ATO

ILÍCITO

QUANTO

AO

MÉRITO.

RECURSO

INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso

Inominado

em

Id.
7783264
.

C
ontrarrazões da 1ª ré Global (Id. 7783269 e da 2ª ré Apple no Id. 7783270.

VOTO

Inicialmente,

conheço

do

Recurso

interposto

(Id.

7783264
),

eis

que

ele

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo

pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na for
ma do art. 43 da Lei n.º

9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
pois o conjunto fático-probatório é favorável à concessão do benefício, em especial
com
a juntada de comprovantes de renda no Id. 7783266,
razão pela qual afasto as impugnações da 1ª ré Global
feitas em contrarrazões.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7783263
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial em relação a ANA LETICIA HELLMEISTER FEIJÓ em face de GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Proceda-se a retificação da capa dos autos, para retirar a empresa GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA, e incluir a requerida GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA – LOJAS IPLACE, CNPJ: 89.237.911/0001-40.”

Trata-se

de
ação de danos morais e materiais
sob

a

premissa

de

venda

casada

por

parte

da

empresa

Ré/Recorrente,

que

devido

à

nova

política,

deixou

de

fornecer

itens

que

seriam

essenciais

–

adaptador de tomada e fone de ouvido – ainda que a parte autora tenha comprado aparelho telefônico (Iphone

13). Requereu condenação ao pagamento em dobro referente à compra do carregador e danos morais.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois não houve comprovação da compra de fone de ouvido e adaptador.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese e os pedidos prefaciais.

Inicialmente, em apertada síntese, colhe-se dos argumentos iniciais de que a

parte
autora,

ora

Recorrida

adquiriu

aparelho

telefônico

(Iphone

13). Contudo, tal produto

não veio com adaptador de tomada
e fone de ouvido
, que seria
m
ite
ns
fundamenta
is
para seu

funcionamento,

razão pela foi obrigada a comprar por conta prática.
E
ntendeu
a parte recorrida que

tal

prática

é

abusiva

e,

sem

sucesso

em

solucionar

a

lide

extrajudicialmente,

ingressou

em

Juízo

para

que a

Ré/Re
corrente

seja

co
ndenada a pagar danos materiais referente ao valor de R$
438
,00 gasto com o adaptador
e fone
,

bem

como

indenização por

danos

morais.

Contudo, como bem argumentou a sentença, a autora não juntou nenhum comprovante da compra do adaptador e fone de ouvido, no
valor de R$
438
,00.

A
o contrário do dano moral, o dano material não pode ser presumido, pois se mede pela extensão do dano, nos termos do disposto no art. 944 do Código Civil, s
endo necessária a sua individualização.
Além disso, não é admissível nos juizados pedidos ilíquidos, pois não há fase de liquidação.
Veja-se julgado:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação indenizatória na qual reclama a parte autora a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores desembolsados com o pagamento de franquia de seguro, em razão de acidente de trânsito. 2. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. 3.
Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o ônus de provar é de quem alega. Assim, cabia à demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. 4. Como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos amargados.
5. No caso concreto, inobstante se reconheça que o seguro do veículo participante do evento danoso tenha sido contratado pela recorrente, não há nos autos qualquer prova que demonstre que a demandante tenha arcado com os prejuízos advindos do acidente de trânsito, sobretudo porque a nota fiscal, em que pese os argumentos recursais, foi emitida em nome de terceiro. 6. Nesse quadro, resta manter a sentença que julgou improcedente o pedido. RECURSO... DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007712847, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 24/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007712847 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018) (grifo nosso)

A
liás, o recurso carece até mesmo de dialeticidade, pois
o fundamento utilizado para indeferir os pedidos foi justamente a ausência de comprovação de compra do adaptador e fone de ouvido, todavia, a autora optou em recurso por simplesmente repetir a tese da exordial
.

Ademais, e
m relação a lesão moral, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de falha na prestação do serviço, denota-se que a demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada.

Desse modo,
voto pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença guerreada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
10% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)